Tribunal: TJMT
Processo: 0002216-96.2017.8.11.0052
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002216-96.2017.8.11.0052
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), WILLIAM JUNIOR FONSECA DA SILVA - CPF: 058.771.541-33 (RECORRENTE), FABRICIO COSTA TEIXEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 076.189.194-37 (ADVOGADO), JEFERSON DOS SANTOS SONNTAG - CPF: 034.732.681-19 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO TENTADO QUALIFICADO – DECOTE DAS QUALIFICADORAS – INVIABILIDADE – ANÁLISE PELO TRIBUNAL DO JÚRI –
RECURSO DESPROVIDO.

O Enunciado Orientativo no 2, Turma de Câmaras Criminais Reunidas TJMT assim nos diz:

“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito tirado em face de decisão que pronunciou
William Junior Fonseca Da Silva
atribuindo-lhe a prática do crime tipificado no art. 121, §2o, incisos II e IV,
c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, c/c artigo 1o, inciso I, da Lei 8.072/1990.

Busca a defesa pelo afastamento das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa do ofendido,
tendo em vista que a instrução não apresentou elementos fáticos probatórios que demonstrassem suas ocorrências.
(Id.

225870749)

Manifestou em contrarrazões, o Ministério Público, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id.

225870752).

Oportunizado ao Juízo
a quo
o exercício da retratação, este manteve a r. Sentença de Pronúncia em seus termos (Id. 225870754).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no Id. 233675693, opinou pelo desprovimento

do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme asseverado, busca a defesa pelo afastamento das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa do ofendido,
tendo em vista que a instrução não apresentou elementos fáticos probatórios que demonstrassem suas ocorrências.

Todavia, o recurso
não merece provimento
.

Narra a Denúncia:

“[...]
Ressai do incluso caderno investigativo que no dia 05/06/2017, por volta das 16h30min, na Rua A, casa 40, Residencial Beira Rio, em Rio Branco/MT, o denunciado
WILIAM JUNIOR FONSECA DA SILVA,
agindo com animus necandi, tentou matar a vítima
Jeferson dos Santos Sonntag,
por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, mediante 02 (dois) disparos de arma de fogo, provocando- lhe as lesões amplamente descritas no laudo pericial e mapa topográfico de fls. 69/72, não ocorrendo a morte por circunstâncias alheias a vontade do denunciado, eis que no momento dos fatos a vítima partiu para cima do acusado, o qual lhe fez sair em debandada.

Segundo restou apurado, pouco antes dos fatos, o denunciado
WILIAM JUNIOR FONSECA DA SILVA
estava jogando bisca e truco com a vítima
Jeferson dos Santos Sonntag
em sua residência, ao passo que por volta das 16h30min, ambos decidiram adentrar ao imóvel para assistirem a um filme.

Ocorre que em dado momento,
WILIAM
ao perceber a vítima
Jeferson
deitado em um colchão no chão e concentrado no filme, sacou sua arma e deferiu-lhe o primeiro disparo, atingindo a região do ouvido direito. Ato contínuo, ao observar que a vítima ainda assim vinha em sua direção,
WILIAM
lhe desferiu o segundo disparo, acertando sua região nasal.

Embora alvejado por 02 (dois) disparos em regiões vitais do corpo, a vítima partiu para cima de seu algoz, fazendo com que o denunciado evadisse do local, impedindo, portanto, a consumação da empreitada delitiva.

Antes de tomar rumo ignorado,
WILLIAM
deixou a arma utilizada no crime na residência de seu primo Diego Manaceis Viana.

Apurou-se que a vítima somente não veio a óbito em razão de ter reagido, assim como por ter sido encaminhado rapidamente ao atendimento hospitalar, sendo na sequência levado as pressas para Cuiabá/MT para receber tratamento especializado.

Durante as investigações apurou-se que
WILIAM
intentou contra a vítima motivado por vingança, haja vista que ficou sabendo que em datas pretéritas
Jeferson
havia por várias vezes agredido a genitora do denunciado, a sra. Sandra Fonseca da Silva. [...]”

Em audiência de instrução foram ouvidas as testemunhas, José Carlos Dornelas, Gustavo Miguel, Rodenilson da Silva Batista, os informantes Diego, Sandra e Mirian, bem como, o interrogatório do réu.

Em juízo a testemunha José Carlos Dornelas, alegou os seguintes fatos,
verbis:

“[...]eles ficaram o dia todo bebendo, cachaça mesmo. [...] só escutei os tiros, o dia inteiro eles estavam lá esse dia, só escutei dois. [...] Euj já vi ele empurrando ela, já o Jefferson empurrando a Sandra que é mãe do Willian, aí por esse motivo é o que deu do Willian revoltar e atirar nele. [...] ”

A testemunha policial militar Gustavo Miguel, em juízo afirmou que
, verbis:

“[...]tinha tomado um tiro aqui no ouvido, e outro perto do nariz se não me engano. [...] a mãe do suspeito estava lá no local, quando a gente chegou, e ela falou do que tinha acontecido, a vítima tinha agredido a mãe do suspeito, eles começaram a discutir, começaram a brigar aí, e o filho foi defender ela, ele estava com essa arma e desferiu o disparo, e disparou aí contra a vítima, ela mostrou lá a casa do primo do suspeito onde ele estava, possivelmente ele poderia estar lá, aí a gente deslocou com ela no local na casa do primo dele, Diego o nome dele, se não me recordo, a porta estava aberta, ela entrou com a gente lá, ela autorizou a gente a fazer uma busca lá, e durante a busca a gente encontrou o revólver. [...] sim, que eu me recordo foi que eles estavam bebendo ali no local do fato e a vítima teria agredido ela, e o filho dela tomou as dores ali e foi defender a mãe e atirou nele. [...]”

A vítima Jeferson dos Santos Sanntag em juízo narrou os seguintes fatos delituosos,
verbis:

“[...] Aquele dia nós chegamos lá em casa, nós é criado desde pequeno, aí ele chegou lá em casa com a desculpa que a televisão dele estava estragada, nós jogamos baralho, acostumado a jogar baralho, aí ele pegou e queria assistir lá em casa, aí eu falei assiste uai, nós tudo criado no sítio desde pequeno, aí nós começamos a assistir e tudo, aí ele deitou no sofá atrás de mim, e eu sentei no chão, aí depois eu só escutei o baralho, quando fui ver era o tiro, ele atirando em mim, aí eu caí de lado assim, aí pegou e deu outro, quando eu levantei ele pegou e saiu correndo, pegou no meu pé do ouvido, e o outro na minha cara acertou no nariz. [...] ele estava deitado no sofá, ele deitou no sofá para gente assistir, no sofá atrás de mim, é dois sofás é um encostado na parede e tinha outro encostado na outra parede, então os dois ficava próximos, aí ele foi e deitou em uma sofá e eu escorei no outro sofá só que perto dele, só que eu estava no chão sentado, eu só perguntei por que? depois que ele atirou antes não. [...]”

A informante Mirian relatou que:

“[...]então por esse motivo mesmo, ele estava batendo na mulher dele, a mulher dele correu lá para casa, eu fui defender ela. [...]”

O réu em juízo exerceu o direito constitucional de permanecer em silêncio, contudo, em fase investigativa alegou os seguintes fatos:

“[...]Que afirma o interrogando que durante o filme, Jeferson, passou a dizer que tinha tido um desentendimento com um vizinho de nome Waldir, sendo que naquela feita, Sandra (mãe do interrogando) teria intervido e Jeferson afirmou que teria agredido tanto Waldir quanto Sandra. Que diante da afirmação de Jeferson simplesmente disse a ele que não deveria fazer aquilo, pois, nenhum filho aceitaria que agredisse sua mãe e pediu a Jeferson que não mais praticasse tal violência em desfavor de sua genitora. Que naquele momento, Jeferson alterou a voz, dizendo que Sandra era uma bêbada e que se fosse necessário voltaria a agredi-la sim. Que ao fazer tais afirmativas, Jeferson estava sentado do lado que estava encostado à parede ao passo que o interrogando estava do lado do corredor da sala, sendo que estava encostado no sofá, afirmando que com o movimento feito por Jeferson e a tonalidade de voz, se assustou e acreditando que Jeferson iria lhe agredir, infelizmente, sacou de uma arma de fogo que portava em sua cintura e levou a arma de fogo na direção de Jeferson efetuando dois disparos, e ato contínuo evadiu do local. [...]”

Após, o Magistrado pronunciou o réu nos termos da denúncia,

como incurso nas sanções do art. 121, §2o, incisos II e IV,
c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, c/c artigo 1o, inciso I, da Lei 8.072/1990
; e sujeitando-o a julgamento pelo Tribunal Popular do Júri.

Como se vê, evidencia-se que as qualificadoras atribuídas ao réu, se mostraram justificadas, uma vez que, a motivação do crime, cometido com o emprego de arma fogo, de forma fútil após uma discussão com a vítima, onde já encontravam-se embriagados, tendo o acusado agido de surpresa, dissimulando o seu ataque, pois os mesmos teriam entrado dentro da casa para assistir televisão, e o réu deitou no sofá atrás e a vítima no chão quando foi surpreendido com os tiros.

Ademais, o afastamento de uma qualificadora, deve ser analisado pelo Tribunal de Sentença, o qual de fato apreciará a procedência ou não da qualificadora atribuída pelo magistrado
a quo.

A corroborar tal entendimento trago a colação decisão deste Tribunal de
Justiça, in verbis:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TRIBUNAL DO JÚRI – SENTENÇA DE PRONÚNCIA – HOMICÍDIO QUALIFICADO [ART.121, § 2o, INC. IV, CP] – RECURSO DA DEFESA – 1. PRELIMINAR – NULIDADE DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – INOCORRÊNCIA – CONCISÃO DA LINGUAGEM USADA PELO JULGADOR QUE NÃO SE CONFUNDE COM AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – PRECEDENTES TJMT [AP No0002295-42] – PRELIMINAR REJEITADA – 2. MÉRITO – DESPRONÚNCIA POR AUSÊNCIA DE PROVAS – DESCABIMENTO – PRESENÇA DE PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – PRONÚNCIA COMO MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO –
PEDIDO
DEEXCLUSÃODAQUALIFICADORADO RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA –IMPOSSIBILIDADE
– TIPO PENAL QUE NÃO SE REVELA MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE – INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO ORIENTATIVO 2 DO TJMT – REVOGAÇÃO DA PRISÃO
PREVENTIVA PRETEXTADA – INVIABILIDADE – NECESSIDADE DE ACAUTELAR A ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE DO CRIME AFERIDA DA MANEIRA DE EXECUÇÃO DO DELITO E INALTERAÇÃO DO CONTEXTO FÁTICO COM APARENTE PERTENCIMENTO A ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E RÉU QUE PERMANECEU PRESO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO – PRECEDENTE STJ [HC 533.433] – PRONUNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Decisão de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação. Destarte, presentes a prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, requisitos exigidos pelo art. 413, caput, e §1.o, do CPP, revela-se incabível a impronúncia, devendo o réu ser submetido a julgamento pela Corte Popular, em resguardo à competência constitucional do Tribunal do Júri [art. 5.o, XXXVIII, c, da CF/88].

Na fase da pronúncia,
aexclusãodequalificadora
só é possível quando for manifestamente improcedente, caso contrário, havendo indícios mínimos de sua possível ocorrência, tal como na hipótese, deve ser mantida a fim de que seja apreciada pelo órgão constitucional competente, que é o Tribunal do Júri.
Inteligência do Enunciado Orientativo n.o 02 da TCCR/TJMT.

É legítima a manutenção da prisão preventiva que se encontra lastreada em elementos concretos que revelam a gravidade da conduta perpetrada e o risco que a liberdade do recorrente representa ao meio social, notadamente diante do violento modus operandi empregado, não assistindo o direito de aguardar em liberdade o julgamento pelo Tribunal do Júri, ao réu que permaneceu preso durante toda a instrução criminal.

(N.U 1001228-87.2022.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 12/09/2023, Publicado no DJE 14/09/2023)”.

Portanto, as referidas qualificadoras devem ser mantidas e levadas para apreciação do Conselho de Sentença, pois não podem ser apontadas como manifestamente improcedentes em razão dos elementos que lhes embasam.

Segue-se entendimento do c. STJ:

“A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que o afastamento de qualificadoras por meio da decisão de pronúncia somente se revela possível quando manifestamente improcedente a imputação, sob risco de usurpação da competência constitucionalmente atribuída ao Conselho de Sentença, a quem incumbe julgar os crimes dolosos contra a vida.
In casu, não se verifica manifesta improcedência da qualificadora em exame. As instâncias ordinárias concluíram, a partir da narrativa dos fatos, que havia indícios mínimos para a configuração da qualificadora atinente à surpresa[...]”
(HC no 368.976/SC – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 7.11.2016). (destaquei)

Tal entendimento encontra-se materializado no Enunciado Orientativo no 2, Turma de Câmaras Criminais Reunidas TJMT:

“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri.”.

Diante disso, reputo inadmissível o decote das qualificadoras prevista no art. 121, §2o, incisos II e IV Código Penal.

Ainda, como bem explanado em parecer da Procuradoria de Justiça, vejamos:

“[...]
A vingança e a premeditação do agente podem ser consideradas motivo fútil, a depender do caso concreto, pois a futilidade esta atrelada a desproporcionalidade e a inadequação da acao quando comparada a acao ou omissão do agente.

No caso, o fundamento empregado na decisão, além de idôneo, encontra respaldo nos autos, pois as provas indicam que o acusado supostamente disparou arma de fogo contra a vítima porque ficou sabendo que, dias antes do fato, esta agrediu fisicamente a genitora dele, ou seja, agiu por vingança e mediante premeditação. Conforme apontou o d. Promotor de Justiça em contrarrazões:

“(...) a vítima e o acusado possuíam vínculo afetivo ha anos, desde a infância/adolescência, consequentemente, ambos tinham liberdade de comunicação, intimidade, tanto e que no dia do fato os envolvidos passaram momentos de lazer jogando baralho e posteriormente foram assistir a um filme em domicílio da vítima. Logo, o nível de afinidade e tao evidente que Jeferson se sentou ao chão, enquanto William deitou-se no sofá para assistirem o filme. Diante de uma amizade de anos, quase como família, conforme mencionado pela vítima em sede de instrução e julgamento, em momento algum o réu abordou a temática de violência, em tese, ocorrida entre a vítima e a genitora do acusado. Apenas após disparar tiros contra seu “amigo”, ao ser perguntado por ele, que o réu menciona ser por causa de uma possível agressão de Jeferson contra Sandra. Acontece que, a possível desavença ocorreu-se muito tempo antes (talvez meses) antes do fato desses autos, não havendo qualquer contemporaneidade com a conduta. Destarte, não ha nexo isso ser “motivo” plausível para sacar uma arma e atirar em direção a cabeça, a fim de cessar a vida da pessoa a qual possuía anos de amizade, sem ao menos buscar dialogar e entender a situação. Ora, as alegações a respeito de tal violência entre a vítima e a mãe do acusado, apresentou-se desmoronadas quando se ouviu o depoimento de Miriam (esposa da vítima), esclarecendo aspectos apontados por Sandra. Assim, verifica-se que as razões do recurso, ao que parece, funda-se na tentativa de afastar o fato de que o apelante poderia ter buscado conhecer e esclarecer suas dúvidas acerca de determinada história alegada, a mais, se o acusado estava tão ciente de que o boato fosse verídico, poderia ao menos proceder um boletim de ocorrência, a fim de que fosse investigado ou ter conversado com a vítima, não agido de forma sorrateira. Aliás, da mesma forma que William não buscou os poderes constituídos, a suposta vítima, Sra. Sandra também não procurou (...)”.

Deveras, ha indícios de que a acao do acusado pode ter sido desproporcional, considerando o tempo decorrido após a suposta agressão sofrida pela genitora, o grau de intimidade entre o agente e a vítima que induz ao raciocínio de que aquele poderia ter tentado conversar com este sobre o ocorrido ou mesmo buscar os poderes constituídos para resolver a lide. Mas, se deslocou, em tese, do município de Cuiabá a Rio Branco, munido de arma de fogo, com intuito de ceifar a vida da vítima.

De igual modo, os elementos indicam que o acusado, em tese, se valeu de meios para dificultar/impossibilitar a defesa da vítima, ao simular que a relação entre eles era boa, bem como, esperou o momento em que a vítima se deitou em um colchão no chao para assistir um filme e a surpreendeu com disparo em região vital (cabeça). [...]”

Com esses fundamentos, voto no sentido de
negar provimento
ao presente recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2024